Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD EXAURIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não há omissão no acórdão frente à arguição de inadmissibilidade do pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte embargada, sustentada pelos embargantes sob alegação de falta de qualificação pessoal e por deficiência da planilha descritiva de débito.
2.1. Quanto à alegação de falta de qualificação pessoal da parte executada, o acórdão recorrido é expresso ao concluir que o pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória em que constituído o título judicial, de modo que os executados estão devidamente qualificados nos autos desde a petição inicial, o que é suficiente para atender ao disposto no inciso I do art. 524 do CPC.
2.2. O acórdão também expressa objetivamente as razões para a rejeição da arguição de deficiência da planilha descritiva do débito, pois petição que deu início à fase de execução apresenta em seu corpo planilha atualizada e explicativa, sendo que os recorrentes não apresentaram qualquer impugnação especifica a respeito da apuração proposta pela credora.
3. Quanto à alegação de omissão sobre o pedido de suspensão da execução movida contra a primeira embargante, sustentado sob alegação de que está em recuperação judicial, o recurso é desconexo com o conteúdo do acórdão embargado.
3.1. Conforme constatado no acórdão embargado e não impugnado no recurso, estando exaurido o prazo de suspensão das execuções individuais e de sobrestamento das medidas constritivas previsto no art. 6o da Lei no 11.101/05, e não tendo a primeira embargante logrado a aprovação do plano judicial para estabelecer novação da dívida, não há óbice ao prosseguimento da execução movida em seu desfavor.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
6. Embargos de declaração desprovidos.